Tribunal: TJES
Processo: 0000330-42.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-42.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RECORRIDO: AGNALDO DE ABREU MARIANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000330-42.2019.8.08.0063

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RECORRIDO: AGNALDO DE ABREU MARIANO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE INVADIU A CONTRAMÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AGNALDO DE ABREU MARIANO
em face do
MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA,
aduzindo o requerente que em 12/02/2019 se envolveu em uma colisão frontal com um ônibus escolar de propriedade do requerido, no Distrito de Vendinha, Zona Rural, ocasionada por culpa do motorista do coletivo que trafegava na contramão. Busca, assim, indenização a título de danos materiais correspondente ao conserto do veículo.

Em contestação (fls. 34/37), o requerido informa que não é possível saber quem foi o causador do acidente. Ao menos, deveria se reconhecer a culpa concorrente.

A sentença (ID 10103336) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, razão pela qual CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA ao pagamento de R$ 5.057,00 (cinco mil e cinquenta e sete reais) a parte autora, com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do acidente, ou seja, 12/02/2019, nos termos do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10103339), reiterando a ausência de culpa pelo acidente.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10103343), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Observa-se do BO anexado às fls. 09/11, que na data de 12/02/2019, às 11h05m, ocorreu uma colisão frontal do veículo VW/Gol IV, placa MRY1876, de propriedade do autor com o veículo VW/15 190 EOD ESCOLAR HD, placa OVE5952, de propriedade do requerido, no Distrito de Vendinha, localizado na Zona Rural de Laranja da Terra/ES.

Foram colacionadas fotografias às fls. 12/14 que, a princípio, demonstram que o condutor do ônibus escolar invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente com o veículo de propriedade do autor. Foi colhido o depoimento da testemunha Alcione Ville que confirma a tese autoral e, em que pese o recorrente alegar que a referida testemunha tem interesse na causa, observa-se que a mesma foi compromissada e não houve qualquer contradita, precluindo assim o direito do requerido em tentar afastar o depoimento como meio de prova.

Assim, pela dinâmica, o autor comprovou que estava trafegando em velocidade compatível com a via, enquanto o condutor do coletivo ingressou na contramão em alta velocidade, não sendo possível evitar a colisão, por se tratar de uma curva.

Dessa maneira, a inobservância de regra de trânsito pelo agente público acabou por promover a colisão entre os veículos, fato este não elidido pelas demais provas constantes dos autos.

No que toca ao valor da indenização a título de danos materiais, reputo que o orçamento de fls. 16/17 é suficiente para comprovar o valor dos danos suportados pelo recorrido. Ademais, o Município não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse refutar o documento apresentado, ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)